Tribunal: STF
Processo: HC 221396
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Intempestividade recursal. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 84.195/2022 (eDoc. 6). 



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ.



    Na presente via, argumenta o agravante que “a r. Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus demonstra flagrante impedimento de acesso à Justiça, garantido à todos, para que possam ter suas questões Jurídicas sendo conhecidas e “apreciadas” por um sistema desprovido de “interesses pessoais” de ambas as partes”. Requer o provimento do agravo para declarar “a nulidade do Feito, quer seja pela inobservância do rito (Processual) determinado no CPP; quer seja pela ausência de justa causa para persecução penal; quer seja pela atipicidade na conduta do Agente; quer seja pelo cerceamento de defesa do Acusado; quer seja pelas turturas do Paciente; quer seja pelo abuso do Juiz Coator”.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data de sua publicação. 



    Nesse espectro, a aplicação do CPC para contagem de prazo recursal em processos de natureza penal foi afastada pela jurisprudência desta Suprema Corte considerado regramento específico (art. 798 do Código de Processo Penal), que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Confira-se: “O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.” (HC 187.928-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2020). 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 19.10.2022, quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 20.10.2022, quinta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 24.10.2022, segunda-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 25.10.2022.



    O agravo regimental foi interposto em 25.10.2022 (eDoc. 5), após o transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.



    Exaurida, portanto, a atuação desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental manejado (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 27 de outubro de 2022. 



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente